Tribunal: TJMT
Processo: 1011094-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011094-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DOMINGOS MAZUREK - CPF: 941.586.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DOMINGOS MAZUREK - CPF: 941.586.571-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – RESSECÇÃO DE HÉRNIA DISCAL – CIRURGIA ELETIVA E SEM URGÊNCIA DE ACORDO COM PARECER DO NAT - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, conforme parecer do
Núcleo do Apoio Técnico, já que se trata se cirurgia eletiva e sem urgência,
o indeferimento da tutela recursal pleiteada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência no 1002973-36.2022.8.11.0040 movida pelo agravante, em benefício de
DOMINGOS MAZUREK
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial consubstanciada no procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO DE HÉRNIA DISCAL.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a parte agravada que
“possui dor crônica em coluna lombo-sacra com irradiação para membro inferior direito. O exame de R.N.M. identificou ARTROSE VERTEBRAL E FACETÁRIA, HÉRNIAS DISCAIS, COMPREENSÃO DE RAIZ DE L4 devido HÉRNIA I3-I4”.

Assevera que “
o procedimento médico solicitado em favor da parte substituída embora tenha sido devidamente regulado, até o momento ainda não foi disponibilizado pelo Estado de Mato Grosso, expondo riscos à saúde da paciente em razão da demora na realização do procedimento, violando assim os princípios da dignidade da pessoa humana e da indisponibilidade do direito à saúde
”.

Afirma que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados a justificar a concessão da tutela de urgência.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a imediata disponibilização do procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO DE HÉRNIA DISCAL, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

131465652
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 137790664).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID 114067565).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de DOMINGOS MAZUREK
ajuizou a Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência no 1002973-36.2022.8.11.0040 contra o Estado de Mato, com pedido liminar consubstanciado no fornecimento do procedimento cirúrgico denominado RESSECÇÃO DE HÉRNIA DISCAL.

A liminar foi indeferida na primeira instância, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que
DOMINGOS MAZUREK
foi diagnosticado com artrose vertebral e facetária, hérnias discais, compressão de raiz de L4 devido hérnia I3-I4, com indicação de cirurgia (laudo médico ID 81016771, autos referência).

Assim, não há dúvida acerca da situação clínica do autor e da necessidade de tratamento.

No entanto, o parecer do Núcleo do Apoio Técnico-NAT, anexado ao feito de referência, revela que apesar de o procedimento ser disponibilizado pelo SUS, o caso concreto não se trata de urgência:

“Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA ELETIVA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INCLUSÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO – PROVIDO EM PARTE.

Embora o procedimento postulado pela parte autora, tenha o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, não é urgente, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, na fila de espera do Sistema Único de Saúde.

Ante a inércia do Poder Público, necessária se faz a determinação de inclusão da paciente na Central de Regulação, para a realização de procedimento cirúrgico, conforme a indicação médica. (N.U 1016821-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021):

Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, bem como o perigo da demora, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022